Tribunal: STJ
Processo: 0117596-56.2001.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721650 - BA(2024/0306663-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS
: HUMBERTO THEODORO JUNIOR - MG007133
JULIANA CORDEIRO DE FARIA - MG063427
REINALDO SABACK SANTOS - BA011428
NILSON VALOIS COUTINHO NETO - BA015126
LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - MG106880
ANANDA PORTES SOUZA - MG141224
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
FERNANDO DE SANTANA LIMA - BA022120
THIAGO PINTO COELHO LEONE - MG178869
PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - MG192423
JULIA VIEIRA FROES - MG200934
AGRAVADO
: COMERCIAL
DE
ALIMENTOS
SUPERMINI
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL - BA008756
MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA -
RJ064037
RUBENS FREITAS PESSOA - BA011826
VALTON DORIA PESSOA - BA011893
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESVIO DE VALORES DE VENDAS
COM CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE
CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS.
FAC-SÍMILE ILEGÍVEL.
SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE
LEI No 9.800/1999.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem a respeito da existência de nexo de
causalidade entre a conduta da instituição de pagamento – consistente no desvio de
repasses de vendas por um período de quatro anos – e os danos materiais e morais
sofridos pela empresa credora, bem como a reinterpretação do alcance da condenação
para delimitar a extensão dos prejuízos, demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial,
a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior admite, em situações excepcionais, a
condenação por danos morais à pessoa jurídica, quando houver ofensa à sua honra
objetiva, consistente em abalo à sua imagem, credibilidade e reputação no mercado.
Aferir se a conduta ilícita causou tal abalo, no caso, é questão de fato, cuja revisão é
obstada pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55762119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 4415a945-7305-4c99-9deb-c4e1d708546e

3. Nos termos do artigo 4o da
e da jurisprudência pacífica do
Lei no 9.800/1999
Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pela qualidade, fidelidade e
legibilidade do material transmitido por sistema de transmissão de dados e imagens,
como o fac-símile, é exclusiva da parte que se utiliza do sistema, não sendo possível
conhecer de recurso cuja petição se mostra ilegível.
4. Não há que se falar em violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil quando o
acórdão recorrido se manifesta de forma clara e fundamentada sobre as questões
essenciais para o deslinde da controvérsia, expondo as razões de seu convencimento,
ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55762119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 4415a945-7305-4c99-9deb-c4e1d708546e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721650 - BA(2024/0306663-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS
: HUMBERTO THEODORO JUNIOR - MG007133
JULIANA CORDEIRO DE FARIA - MG063427
REINALDO SABACK SANTOS - BA011428
NILSON VALOIS COUTINHO NETO - BA015126
LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - MG106880
ANANDA PORTES SOUZA - MG141224
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
FERNANDO DE SANTANA LIMA - BA022120
THIAGO PINTO COELHO LEONE - MG178869
PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - MG192423
JULIA VIEIRA FROES - MG200934
AGRAVADO
: COMERCIAL
DE
ALIMENTOS
SUPERMINI
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL - BA008756
MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA -
RJ064037
RUBENS FREITAS PESSOA - BA011826
VALTON DORIA PESSOA - BA011893
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESVIO DE VALORES DE VENDAS
COM CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE
CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS.
FAC-SÍMILE ILEGÍVEL.
SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE
LEI No 9.800/1999.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem a respeito da existência de nexo de
causalidade entre a conduta da instituição de pagamento – consistente no desvio de
repasses de vendas por um período de quatro anos – e os danos materiais e morais
sofridos pela empresa credora, bem como a reinterpretação do alcance da condenação
para delimitar a extensão dos prejuízos, demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial,
a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior admite, em situações excepcionais, a
condenação por danos morais à pessoa jurídica, quando houver ofensa à sua honra
objetiva, consistente em abalo à sua imagem, credibilidade e reputação no mercado.
Aferir se a conduta ilícita causou tal abalo, no caso, é questão de fato, cuja revisão é
obstada pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55762123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Código de Controle do Documento: 3c34c36e-a758-42e9-ba26-4f2bd02cefa4

3. Nos termos do artigo 4o da
e da jurisprudência pacífica do
Lei no 9.800/1999
Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pela qualidade, fidelidade e
legibilidade do material transmitido por sistema de transmissão de dados e imagens,
como o fac-símile, é exclusiva da parte que se utiliza do sistema, não sendo possível
conhecer de recurso cuja petição se mostra ilegível.
4. Não há que se falar em violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil quando o
acórdão recorrido se manifesta de forma clara e fundamentada sobre as questões
essenciais para o deslinde da controvérsia, expondo as razões de seu convencimento,
ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CIELO S.A. contra decisão
singular da minha lavra em que conheci do agravo em recurso especial e neguei
provimento ao recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) aplicação da
para obstar o reexame do nexo de causalidade e a reinterpretação do
Súmula 7/STJ
alcance da condenação por danos materiais emergentes, bem como da premissa fática
dos danos morais; b) incidência das Súmulas 282 e
quanto a pontos
356/STF
desprovidos de prequestionamento; c) conformidade do não conhecimento dos
embargos de declaração interpostos na origem via fac-símile ilegível com os arts. 1o e
4o da
e com a jurisprudência desta Corte; d) ausência de violação do
Lei 9.800/1999
do
(correspondente ao
do
, porquanto o
art. 458
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente sobre as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia (fls. 2.037-2.045).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada: sustenta não incidir a
porque o apelo raro
Súmula 7/STJ,
devolve questões exclusivamente jurídicas sobre os critérios de responsabilidade civil,
com correta subsunção dos arts. 159, 1.059 e 1.060 do Código Civil de 1916
(correspondentes aos arts. 927, 402 e 403 do Código Civil), sem revolvimento fático;
aduz negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que persiste contradição
entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão recorrido, sem fixação clara do an
debeatur e de parâmetros de liquidação dos danos materiais, em afronta ao
do
art. 458
(art. 489 do
; defende que os precedentes sobre fac-símile são
CPC/1973
CPC/2015)
inaplicáveis ao caso concreto, porque a ilegibilidade teria decorrido de falha do
equipamento do Tribunal, tendo a parte comprovado o envio exitoso e juntado os
originais tempestivamente.
Impugnação ao agravo interno às fls. 2.084-2.089, na qual a parte agravada
sustenta, em síntese, a manutenção da decisão agravada, reafirmando o óbice da
quanto ao reexame do nexo causal e da extensão dos danos, a
Súmula 7/STJ
ausência de prequestionamento (Súmulas
e
) e a responsabilidade
211/STJ
282/STF
do usuário pela qualidade e fidelidade do material transmitido via fac-símile.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55762123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Código de Controle do Documento: 3c34c36e-a758-42e9-ba26-4f2bd02cefa4

VOTO
Registre-se, de início, que não se está conhecendo do agravo interno
quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional fundada em suposta
deficiência genérica de fundamentação, haja vista a sua impugnação insuficiente: a
agravante não indicou, de modo específico, qual ponto omisso ou contraditório do
acórdão recorrido teria impedido a compreensão e o controle da decisão, limitando-se
a renovar o dissenso com o mérito da solução (fls. 2.059-2.061).
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (e-STJ fls. 2.037-
2.045):

Trata-se de agravo interposto por CIELO S.A. contra decisão que não admitiu
recurso especial manejado com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da
Bahia, assim ementado (e-STJ fls. 1.139-1.140):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, na modalidade interesse
necessidade, eis que, existente conflito de interesses e pretensão indenizatória por
parte da Autora, resistida pela parte Ré, resta configurado o interesse na busca de
solução judicial para a causa.
Não há dúvida de que é devido, a título de indenização por danos materiais, o
pagamento pela Ré à Autora dos valores correspondentes à correção monetária
incidentes sobre o valor principal desviado (R$ 207.125,80) e que deveriam ter
sido pagos quando da devolução e não o foram. Isso porque é certo que, quando
da devolução do valor desviado, deveria a Ré ter procedido à sua atualização
monetária, para recomposição do valor da moeda.
No tocante aos demais danos alegados, quais sejam, danos emergentes
decorrentes e lucros cessantes decorrentes da crise financeira vivenciada pela
Autora e danos morais, faz-se necessária a investigação acerca do nexo de
causalidade e do potencial lesivo existente na conduta ilícita praticada
considerando o contexto da empresa autora e a representatividade do valor
desviado para suas finanças.
Quanto ao nexo de causalidade, entende-se que o não recebimento de créditos
oriundos de vendas com cartão de crédito, bandeira VISA, ao longo de quatro
anos, de montante correspondente a R$ 207.125,80, constitui situação
amplamente capaz de contribuir para o estabelecimento de uma crise financeira
para a empresa credora. Isso porque, durante o tempo indicado, a empresa deixou
de contar em seu capital de giro com o referido valor e recolheu impostos sobre a
circulação das mercadorias vendidas e cujo valor não recebeu à época. Tais
circunstâncias não podem ser desconsideradas e apontam no sentido da
existência de nexo de causalidade.
Sendo assim, dentre tudo quanto aduzido pela Autora e documentos juntados por
si, o que pode efetivamente ser verificado, a título de danos materiais concretos
sofridos em decorrência do ato praticado pela Empresa Ré, consiste nos encargos
pagos ou devidos pela Autora em razão de empréstimos ou adiantamento de
crédito tomados até o limite de R$ 207.125,80.
Quanto aos danos morais, entende-se que os mesmos são devidos à pessoa
jurídica quando verificada situação capaz de violar a sua honra objetiva,
Documento eletrônico VDA55762123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Código de Controle do Documento: 3c34c36e-a758-42e9-ba26-4f2bd02cefa4

consistente na sua imagem e confiabilidade perante consumidores, fornecedores e
a sociedade em geral. Indenização contudo que deve ser reduzida para R$
45.000,00.
Quanto à multa fixada na ocasião do julgamento dos embargos de declaração, tem-
se que a mesma deve ser afastada, ante a não verificação na hipótese de caráter
protelatório.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.252-1.257).

Subsequentes embargos infringentes foram não acolhidos (e-STJ fls. 1.406-1.418),
e os embargos de declaração a estes opostos também foram rejeitados (e-STJ fls.
1.808-1.819).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1.327-1.363), a parte recorrente aponta
violação dos arts. 159, 1.059 e 1.060 do Código Civil de 1916 (correspondentes
aos arts. 186, 402, 403 e 927 do Código Civil de 2002);
do Código de
art. 458
Processo Civil de 1973 (correspondente ao
do Código de Processo Civil
art. 489
de 2015); e arts. 1o e 4o da Lei no 9.800/1999.

Sustenta, em síntese, que a) inexiste nexo de causalidade direto e imediato entre
sua conduta e os danos alegados pela parte recorrida, sendo inaplicável ao direito
brasileiro a teoria da equivalência dos antecedentes causais; b) a condenação ao
ressarcimento de encargos "pagos ou devidos" representa indenização por dano
hipotético, o que é vedado pela legislação, além de abranger prejuízos de terceiros
estranhos à lide; c) o mero inadimplemento contratual não enseja a condenação
por danos morais; e d) o não conhecimento de seus embargos de declaração na
origem, por suposta ilegibilidade do fac-símile, violou a
pois a
Lei no 9.800/1999,
falha seria do equipamento do próprio Tribunal.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ fls. 1.864-1.888).

O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 1.893-1.898) com
base nos seguintes fundamentos: i) ausência de prequestionamento das matérias
contidas nos arts. 186, 402, 403 e 927 do Código Civil e
do Código de
art. 18
Processo Civil, porquanto a recorrente não alegou violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil para fins de prequestionamento ficto; e ii) ausência de violação
do
do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido apresentou
art. 489
fundamentação suficiente.

Na petição de agravo (e-STJ fls. 1.900-1.922), a parte agravante impugna os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, defendendo o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso especial.

Foi apresentada impugnação ao agravo (e-STJ fls. 1.930-1.939).

Assim posta a questão, passo a decidir.

O agravo preenche os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia origina-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERMINI LTDA. em face de CIELO
S.A. (sucessora da VISANET). A autora alegou que, entre janeiro de 1997 e
fevereiro de 2001, valores provenientes de vendas realizadas por meio de cartão
Documento eletrônico VDA55762123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Código de Controle do Documento: 3c34c36e-a758-42e9-ba26-4f2bd02cefa4

de crédito em um de seus estabelecimentos foram, por erro da ré, depositados na
conta corrente de um terceiro, totalizando um montante histórico de R$ 207.125,80
(duzentos e sete mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta centavos). Narrou que,
embora a ré tenha posteriormente restituído o valor principal, fê-lo sem qualquer
atualização monetária, e que a privação desse capital de giro por quatro anos teria
sido a causa de uma severa crise financeira, forçando-a a contrair empréstimos
com juros elevados e sofrendo abalo em sua imagem comercial.

Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente, reconhecida a
revelia da ré, para condená-la ao pagamento de danos materiais a serem
apurados em liquidação de sentença e danos morais no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais).

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sede de apelação, deu parcial
provimento ao recurso da ré. A Corte de origem afastou a condenação por lucros
cessantes, por entender que não foram devidamente comprovados, e reduziu a
indenização por danos morais para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Manteve, contudo, a condenação por danos materiais emergentes, delimitando-a à
atualização monetária sobre o valor restituído a destempo e ao ressarcimento dos
encargos financeiros decorrentes de empréstimos contraídos pela autora até o
limite do montante desviado. O acórdão fundamentou que, embora a conduta da ré
não pudesse ser considerada a causa exclusiva da crise financeira da autora –
notadamente porque o valor correspondia a aproximadamente 5% do seu
faturamento anual e a autora demorou quatro anos para perceber o equívoco –,
teria contribuído para o agravamento da situação.

Com efeito, a principal tese recursal cinge-se à ausência de nexo de causalidade
direto e imediato entre a conduta da recorrente e a derrocada financeira alegada
pela parte recorrida, requisito indispensável para a configuração da
responsabilidade civil, nos termos dos artigos 159, 1.059 e 1.060 do Código Civil
de 1916, aplicáveis à época dos fatos, e correspondentes aos artigos 186, 402,
403 e 927 do Código Civil de 2002.

O acórdão recorrido assim se fundamentou (fls. 1142-1144):

De início, não há dúvida de que é devido, a título de indenização por danos
materiais, o pagamento pela Ré à Autora dos valores correspondentes à correção
monetária incidente sobre o valor principal desviado (R$ 207.125,80) e que
deveriam ter sido pagos quando da devolução e não o foram. Isso porque é certo
que, quando da devolução do valor desviado, deveria a Ré ter procedido à sua
atualização monetária, para recomposição do valor da moeda.
No tocante aos demais danos alegados, quais sejam, danos emergentes
decorrentes e lucros cessantes decorrentes da crise financeira vivenciada pela
Autora e danos morais, faz-se necessária a investigação acerca do nexo de
causalidade e do potencial lesivo existente na conduta ilícita praticada
considerando o contexto da empresa autora e a representatividade do valor
desviado para suas finanças.
Quanto ao nexo de causalidade, entende-se que o não recebimento de créditos
oriundos de vendas com cartão de crédito, bandeira VISA, ao longo de quatro
anos, de montante correspondente a R$ 207.125,80, constitui situação
amplamente capaz de contribuir para o estabelecimento de uma crise financeira
para a empresa credora. Isso porque, durante o tempo indicado, a empresa deixou
de contar em seu capital de giro com o referido valor e recolheu impostos sobre a
circulação das mercadorias vendidas e cujo valor não recebeu à época. Tais
Documento eletrônico VDA55762123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Código de Controle do Documento: 3c34c36e-a758-42e9-ba26-4f2bd02cefa4

circunstâncias não podem ser desconsideradas e apontam no sentido da
existência de nexo de causalidade.
Contudo, o nexo de causalidade existe nos limites da potencialidade lesiva da
conduta ilícita no caso concreto. Com efeito, não se pode atribuir à falha cometida
pela Empresa Ré a responsabilidade total pelos problemas financeiros vivenciados
pela Autora, mormente porque ela própria afirmou em sua petição inicial que o
valor equivocadamente desviado para conta de terceiro representava apenas “5%
do faturamento anual” da Empresa.
Se o valor total cujo pagamento não foi feito na época certa pela Ré representava
apenas 5% do faturamento anual, considerando-se que tal valor deixou de ser
pago ao longo de quatro anos, conclui-se que, realmente, não é possível atribui-se
unicamente ao fato ocorrido toda a crise financeira vivenciada pela Autora, a qual
deve ter decorrido também de fatores outros dissociados da causa presente.
Corrobora este entendimento, o fato de que a própria autora levou quatro anos
para perceber que não estava recebendo os créditos corretamente, o que
evidencia que os mesmos não eram para aquela de grande vulto, considerando a
totalidade do seu capital de giro.
Sendo assim, dentre tudo quanto aduzido pela Autora e documentos juntados por
si, o que pode efetivamente ser verificado, a título de danos materiais concretos
sofridos em decorrência do ato praticado pela Empresa Ré, consiste nos encargos
pagos ou devidos pela Autora em razão de empréstimos ou adiantamento de
crédito tomados até o limite de R$ 207.125,80. Isso porque, acaso tivesse a Autora
recebido no tempo certo tal valor, contaria com o mesmo em seu capital de giro,
afastando, ao menos quanto a tal quantia, a necessidade da obtenção dos
referidos empréstimos. Veja-se que o dano aí não abrange o valor principal do
empréstimo efetivamente recebido e usufruído pela Autora, mas os juros e
encargos pagos pelos mesmos, os quais não teriam sido pagos, caso contasse
com o crédito próprio ao qual tinha direito.
(...)
Quanto aos danos morais, entende-se que os mesmos são devidos à pessoa
jurídica quando verificada situação capaz de violar a sua honra objetiva,
consistente na sua imagem e confiabilidade perante consumidores, fornecedores e
a sociedade em geral.
Considerando-se que já restou assentado acima que a conduta ilícita praticada
pela Ré contribuiu em parte para o estabelecimento ou agravamento da crise
financeira vivenciada pela Autora, bem assim que restou comprovado nos autos a
referida crise, que deu origem a ações judiciais, devoluções de cheques,
negativações, etc, entende-se presente situação fática caracterizadora da
existência de danos morais a demandar reparação judicial, mediante fixação de
indenização.
Contudo, a indenização fixada pela sentença, no patamar de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) mostra-se excessiva e dissonante dos aspectos fáticos e de direito da
causa. Nesse particular entende-se que a mesma deve ser reduzida para o valor
de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a fim de que não haja
enriquecimento ilícito, mostrando-se tal quantia condizente com o fato, o dano e o
limiar de causalidade existente entre ambos.

Nos embargos de declaração opostos pela recorrida, novamente o Tribunal de
origem analisou a questão do nexo de causalidade de forma fundamentada (fl.
1254):

Ademais, a referência a tal fato (de que o valor não creditado pela empresa Ré
correspondeu a 5% do faturamento anual da empresa Autora) foi utilizado pelo
Documento eletrônico VDA55762123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Código de Controle do Documento: 3c34c36e-a758-42e9-ba26-4f2bd02cefa4

acórdão embargado apenas como fundamento para afastar a pretensão da parte
autora de responsabilizar a parte ré pela totalidade da crise financeira vivenciada.

O acórdão embargado entendeu que a parte ré não podia ser considerada
integralmente responsável pelos problemas financeiros da parte autora,
considerando o montante não creditado em comparação com faturamento anual da
empresa. Contudo, entendeu, também, que embora não tenha sido integralmente
responsável a sua conduta faltosa contribuiu para a referida crise financeira. Não
se verifica, portanto, em tal raciocínio, qualquer contradição.

Observa-se, inclusive, que o fato do acórdão embargado reconhecer a
impossibilidade de atribuir-se à parte ré a totalidade da responsabilidade pelos
prejuízos da parte autora conduziu à redução da condenação por danos morais, e
a limitação dos danos materiais ao a) pagamento da correção monetária não paga
sobre o valor não creditado na época certa; b) pagamento dos valores
correspondentes ao encargos pagos ou devidos a terceiros pela Autora em função
de empréstimos ou adiantamentos obtidos em seu nome ou comprovadamente
para o seu benefício, cuja prova conste já dos autos, devendo-se considerar
apenas os empréstimos e adiantamentos obtidos no período de janeiro de 1997 a
fevereiro de 2001 até o limite de R$ 207.125,80.

No que concerne à condenação ao ressarcimento de encargos "pagos ou
devidos", a recorrente sustenta que tal expressão abrange danos hipotéticos.
Contudo, o acórdão que julgou os embargos infringentes (e-STJ fls. 1.416)
esclareceu que:

Destarte, como bem asseverou o acórdão embargado, obedecendo a critérios
objetivos de verificação dos danos emergentes, devem ser ressarcidos à
os encargos pagos ou devidos em razão de empréstimos ou
apelada/embargante
adiantamento de crédito tomado pela autora, até o limite de R$ 207.125,80
(duzentos e sete mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta centavos). Importa
ressaltar que este valor refere-se aos juros e encargos efetivamente pagos pela
embargante, os quais não teriam sido gerados se o valor principal tivesse sido
quitado na época correta.

Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere ao nexo
de causalidade e reinterpretar o alcance da condenação, demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a
teor do disposto na Súmula 7/STJ.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
CPC/2015.
STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
REDUÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MODIFICAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há
violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal a quo se manifesta,
CPC/2015
clara e fundamentadamente, acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-os e apontando as razões de seu convencimento, ainda
que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado.
Documento eletrônico VDA55762123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Código de Controle do Documento: 3c34c36e-a758-42e9-ba26-4f2bd02cefa4

A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema
tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que ficou evidente o nexo de
causalidade entre a conduta do preposto da parte ré e o acidente, e que estaria
comprovada a incidência dos danos materiais. Alterar esse entendimento
demandaria o reexame probatório, vedado em recurso especial.
Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da
indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte
permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o
valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar
sua reavaliação em recurso especial.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.523.222/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

CIVIL
E
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE NO EVENTO DANOSO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7 DO STJ). JUROS DE MORA. INÍCIO.
Não há que se falar em ofensa ao
do CPC se o recorrente sequer opôs
art. 535
embargos declaratórios em face do acórdão recorrido.
Tampouco há ofensa ao
do CPC se o acórdão recorrido apresenta solução
art. 458
jurídica ao caso com suficiente motivação, não incorrendo em qualquer vício de
fundamentação.
A alegação do recorrente quanto à ausência de nexo de causalidade e de
responsabilidade no evento danoso depende do reexame de matéria fática da lide,
o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Os juros moratórios aplicados nos termos da Súmula 54.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
1.164.862/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2011,
1/2/2012.

Quanto à alegação de que o mero inadimplemento contratual não enseja a
condenação por danos morais, o acórdão recorrido fundamentou a indenização na
violação da "honra objetiva" da pessoa jurídica, "consistente na sua imagem e
confiabilidade perante consumidores, fornecedores e a sociedade em geral" (e-STJ
fls. 1.140). A jurisprudência desta Corte Superior admite a indenização por danos
morais à pessoa jurídica em casos de abalo à sua imagem ou reputação. A
conclusão do Tribunal de origem, de que a conduta da recorrente causou tal abalo,
é uma premissa fática que não pode ser revista em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.

No tocante ao não conhecimento de seus embargos de declaração na origem, por
suposta ilegibilidade do fac-símile, o Tribunal de origem (e-STJ fls. 1.255-1256)
decidiu:

No caso dos autos, observa-se que diversas páginas dos embargos de declaração
da CIELO
transmitidos via fax (fls.
), no dia 07 de abril de 2014 (último
S/A
928/945
dia do prazo recursal), encontram-se ilegíveis, tornando inviável a necessária
Documento eletrônico VDA55762123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Código de Controle do Documento: 3c34c36e-a758-42e9-ba26-4f2bd02cefa4

verificação entre o material transmitido no prazo recursal e a petição original
posteriormente apresentada. Destaca-se que o que fora juntado aos autos não foi
o papel de fax, passível de ser deteriorado com o tempo, mas a cópia do mesmo, o
que evidencia que, desde da juntada aos autos de tal documento, o mesmo já se
encontrava ilegível.

Entendimento este que está de acordo com o adotado por esta Corte, não
havendo a violação alegada.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 535
CPC/73.
RECURSO INTERPOSTO VIA FAC-SÍMILE, POR CÓPIA INCOMPLETA DA
PETIÇÃO, CONTENDO SOMENTE A FOLHA INICIAL DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO (
o E PARÁGRAFO ÚNICO). AGRAVO
LEI 9.800/99, ART. 4
IMPROVIDO.
Não há violação do
do
quando o eg. Tribunal estadual aprecia a
art. 535
CPC/73
controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada.
"Nos termos do
o, caput e parágrafo único, da
aquele que fizer
art. 4
Lei 9.800/99,
uso do sistema de transmissão de que trata a referida lei torna-se responsável pela
qualidade e fidelidade do material transmitido, assim como por sua entrega ao
órgão judiciário, devendo haver perfeita concordância entre a cópia remetida via
fac-símile e o original entregue em juízo" (AgInt no
Rel.
AREsp 1.028.866/SE,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
29/08/2017,
.
15/08/2017)
No caso, a agravante enviou, por meio de fac-símile, em
último dia do
07/12/2009,
prazo, cópia da petição dos embargos de declaração contendo apenas a primeira
folha do recurso, protocolando em
o documento original contendo seis
09/12/2009
laudas. Constatou, assim, o Tribunal de Justiça a ausência de identidade entre a
versão recebida por fax e a petição original apresentada posteriormente.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 534.340/SC,
julgado em
DJe de
)
7/12/2021,
17/12/2021.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRANSMISSÃO VIA
FAX. PETIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL INCOMPLETA. NECESSIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO ENTRE ORIGINAL E O FAX. RECURSO NÃO PROVIDO.
Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem
ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham
exclusivo intuito infringente.
Nos termos do
o, parágrafo único, da Lei n.o
aquele que se utilizar
art. 4
9.800/99,
do sistema de transmissão via fac-símile torna-se responsável pela qualidade e
fidelidade do material transmitido, devendo existir perfeita concordância entre a
cópia remetida via fax e o original entregue em juízo.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega
provimento.
(EDcl no Ag n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
1.356.594/RJ,
julgado em
DJe de
)
6/3/2012,
23/3/2012.

Por fim, a alegação de ausência de fundamentação do acórdão recorrido, em
violação ao
do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao
art. 458
do Código de Processo Civil de 2015), não se sustenta. O Tribunal de
art. 489
origem manifestou-se sobre as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
Documento eletrônico VDA55762123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Código de Controle do Documento: 3c34c36e-a758-42e9-ba26-4f2bd02cefa4

expondo suficientemente as razões de seu convencimento, ainda que em sentido
contrário aos interesses da parte recorrente. O mero inconformismo com o
resultado do julgamento não configura negativa de prestação jurisdicional, sendo
pacífico nesta Corte que o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos
os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada para
sua decisão.

Em face do exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial.

Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por
art. 85,
cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus
suspensos no caso de beneficiário da justiça gratuita.
Intimem-se.

A agravante não trouxe, em seu recurso, argumentos aptos a desconstituir
os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.
Com efeito, a pretensão de reavaliar o nexo de causalidade entre a conduta
da agravante e os danos sofridos pela agravada, bem como a extensão desses danos,
é matéria que demanda, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu que, embora
não tenha sido a causa exclusiva, o desvio de valores por um período de quatro anos
contribuiu para a crise financeira da empresa autora, gerando danos materiais
emergentes e abalo à sua honra objetiva.
Alterar tal entendimento para acolher a tese da agravante de que sua
conduta foi ínfima e incapaz de gerar os danos reconhecidos, ou de que a crise
decorreu de outros fatores, exigiria uma incursão no acervo probatório, o que é vedado
pela
A qualificação jurídica dos fatos, no caso, está intrinsecamente
Súmula 7/STJ.
ligada à sua análise e valoração, não se tratando de questão puramente de direito.
Da mesma forma, a questão relativa à responsabilidade pelo fac-símile
ilegível foi decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte, que
atribui ao usuário do sistema o ônus pela qualidade e fidelidade do material
transmitido, conforme disposto no artigo 4o da

Lei no 9.800/1999:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PETIÇÃO.
FAX.
IDENTIDADE.
AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
o da
é dever das partes zelar pela qualidade
art. 4
Lei n. 9.800/99,
e fidelidade do material transmitido via fac-símile.
2. Inviável o conhecimento de agravo regimental quando a petição encaminhada
via fac-símile está ilegível, impossibilitando aferir-se a identidade entre cópia e o
original posteriormente protocolado.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
REsp 1.011.274/SP,
01/12/2008)

AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA.
Documento eletrônico VDA55762123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Código de Controle do Documento: 3c34c36e-a758-42e9-ba26-4f2bd02cefa4

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO. FAX INCOMPLETO.
NÃO-CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. FALTA DE ATAQUE.
SÚMULA 182. PEDIDO DE SUSPENSÃO. COMPETÊNCIA DO STJ.
[...]
2. Não se conhece de recurso interposto por fac símile incompleto ou ilegível, inda
que o original seja protocolizado no prazo da Lei 9.800/99.
[...]
(AgRg na SLS
Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE
799/SP,
ESPECIAL, DJe 07/08/2008)

Os precedentes citados pela agravante, que afastam a intempestividade em
caso de falha operacional do Tribunal, não se aplicam à hipótese, pois a decisão de
origem não tratou de falha na recepção, mas da ilegibilidade do documento transmitido.
A distinção pretendida não afasta a responsabilidade da parte pela clareza da peça
enviada.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55762123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Código de Controle do Documento: 3c34c36e-a758-42e9-ba26-4f2bd02cefa4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.721.650 / BA
Número Registro: 2024/0306663-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01175965620018050001 1175965620018050001 140018602338 140028887978 3649872002 8602338
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERMINI LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL - BA008756
MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA - RJ064037
RUBENS FREITAS PESSOA - BA011826
VALTON DORIA PESSOA - BA011893
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
AGRAVANTE : CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS : HUMBERTO THEODORO JUNIOR - MG007133
JULIANA CORDEIRO DE FARIA - MG063427
REINALDO SABACK SANTOS - BA011428
NILSON VALOIS COUTINHO NETO - BA015126
LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - MG106880
Documento eletrônico VDA55529809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:30
Código de Controle do Documento: f7b881df-8a39-401c-a97c-0a91988806d2

ANANDA PORTES SOUZA - MG141224
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
FERNANDO DE SANTANA LIMA - BA022120
THIAGO PINTO COELHO LEONE - MG178869
PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - MG192423
JULIA VIEIRA FROES - MG200934
AGRAVADO
: COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERMINI LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL - BA008756
MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA - RJ064037
RUBENS FREITAS PESSOA - BA011826
VALTON DORIA PESSOA - BA011893
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
AGRAVADO
: CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS : HUMBERTO THEODORO JUNIOR - MG007133
ANA VITÓRIA MANDIM THEODORO - MG058064
JULIANA CORDEIRO DE FARIA - MG063427
REINALDO SABACK SANTOS - BA011428
NILSON VALOIS COUTINHO NETO - BA015126
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - MG102646
LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - MG106880
ANANDA PORTES SOUZA - MG141224
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
FERNANDO DE SANTANA LIMA - BA022120
THIAGO PINTO COELHO LEONE - MG178869
JULIA VIEIRA FROES - MG200934
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS : HUMBERTO THEODORO JUNIOR - MG007133
JULIANA CORDEIRO DE FARIA - MG063427
REINALDO SABACK SANTOS - BA011428
NILSON VALOIS COUTINHO NETO - BA015126
Documento eletrônico VDA55529809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:30
Código de Controle do Documento: f7b881df-8a39-401c-a97c-0a91988806d2

LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - MG106880
ANANDA PORTES SOUZA - MG141224
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
FERNANDO DE SANTANA LIMA - BA022120
THIAGO PINTO COELHO LEONE - MG178869
PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - MG192423
JULIA VIEIRA FROES - MG200934
AGRAVADO
: COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERMINI LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL - BA008756
MÔNICA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA - RJ064037
RUBENS FREITAS PESSOA - BA011826
VALTON DORIA PESSOA - BA011893
LARISSA SENTO SÉ ROSSI - BA016330
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:30
Código de Controle do Documento: f7b881df-8a39-401c-a97c-0a91988806d2